Tribunal: TJBA
Processo: 8014040-98.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Injunção
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
MANDADO DE INJUNÇÃO n. 8014040-98.2021.8.05.0000

Órgão Julgador: Tribunal Pleno

IMPETRANTE: SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE INJUNÇÃO. MORA LEGISLATIVA.
P
RETENSÃO DE ENCAMINHAMENTO DE PROJETO DE LEI À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
VOLTADO À REVISÃO GERAL ANUAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ESTADUAIS
. ATO POLÍTICO. INICIATIVA PRIVATIVA DO

CHEFE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL
. IMPOSSIBILIDADE DE DEFLAGRAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO OU MESMO FIXAÇÃO DE PRAZO PARA QUE O
GOVERNADOR
O FAÇA.
PRECEDENTES DO STF E DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA
.
INJUNÇÃO DENEGADA

I

-
Mandado de Injunção impetrado
p
elo
S
indicato
d
os Policiais Civis
e
Servidores
d
a Secretaria
d
e Segurança Pública
d
o Estado
d
a Bahia – SINDPOC contra
o
G
overnador
d
o Estado
d
a Bahia, visando o reconhecimento da omissão do Impetrado referente ao encaminhamento de Projeto de Lei à Assembleia Legislativa acerca da revisão geral anual da remuneração dos Policiais Civis, dos últimos seis anos, em índice capaz de recompor a moeda.

II
– Aduz o Impetrante que a revisão geral anual é um direito assegurado pelo art. 37, inciso X, da Constituição Federal, porém, salienta que, mesmo diante da determinação constitucional, o Chefe do Poder Executivo Estadual não viria concedendo a revisão anual aos vencimentos dos servidores públicos estaduais, mormente aos Policiais Civis, incorrendo em flagrante descumprimento ao dever de concretizar o direito constitucional em comento. Assim, requer o acolhimento do mandado de injunção, para determinar que o encaminhamento de projeto de lei à Assembleia Legislativa do Estado da Bahia voltado a dar cumprimento e efetivar o direito constitucional à revisão geral anual dos vencimentos, no tocante aos últimos 06 (seis) anos, em índice capaz de recompor a moeda.

III
- Cumpre salientar que o mandado de injunção há de ter por objeto o não cumprimento de norma constitucional de legislar que, de alguma forma, afeta direitos constitucionalmente assegurados ao impetrante, ou seja, a falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à soberania e à cidadania.

IV
-
Assim, verifica-se que o mandado de injunção traduz significativa reação jurídico-institucional do ordenamento político pátrio, que o estruturou como instrumento destinado a impedir o desprestígio da própria Carta Política, o que significa a correta observação de José Afonso da Silva no sentido de que sua principal finalidade consiste
“em conferir imediata aplicabilidade à norma constitucional portadora daqueles direitos e prerrogativas, inerte em virtude de ausência de regulamentação”
(
in
Curso de Direito Constitucional Positivo, 24ª ed., Malheiros, 2005, p. 448).

V
- Ademais, assinale-se que o direito à legislação só pode ser invocado se existir – simultaneamente exposta pelo próprio texto constitucional –, a previsão do dever estatal de legislar e o consequente direito individual à atividade legislativa do Estado, o que, em tese, evidencia-se naquelas estritas hipóteses em que o desempenho da função de legislar refletir, por efeito de exclusiva determinação constitucional, uma obrigação jurídica indeclinável imposta ao Poder Público.

VI
-
Assentada tal premissa e a despeito dos fundamentos invocados pelo Impetrante, verifica-se que o pedido deduzido em juízo não merece prosperar, pelos fundamentos a seguir expostos.

VI
I
-
Com efeito, o projeto de lei reclamado pelo Impetrante, bem como seu conteúdo, caracteriza-se como ato político, discricionário, de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo Estadual, aplicando-se, por força do princípio da simetria, o disposto no art. 61, § 1º, inciso II, “a”, da Constituição Federal.

VII
I
–
Destarte, a discricionariedade de que goza na espécie o Governador do Estado da Bahia no exercício de sua função permite que, a partir de critérios de conveniência e oportunidade, e dentro de um limite razoável de tempo, conduza, à luz do erário, as negociações necessárias à proposição e aprovação pelo Poder Legislativo de diplomas normativos necessários a conferir densidade aos comandos constitucionais relativos ao regime funcional de carreiras inteiras dos servidores públicos.

IX

-
Neste contexto, apesar do direito dos servidores substituídos pelo Impetrante a perceberem a revisão geral anual de seus vencimentos, não pode o Poder Judiciário definir um índice obrigatório, condenar o Governador do Estado da Bahia a proceder neste sentido ou mesmo fazer as vezes do Poder Executivo, substituindo a sua autoridade administrativa e competência privativa no envio do ensejado projeto de lei, sem análise econômica e financeira do orçamento, com vistas a determinação do quanto pretendido na inicial.

X
- Significa dizer que, ainda que se reconheça eventual mora legislativa, não pode o Poder Judiciário deflagrar o processo legislativo, nem fixar prazo para que o Chefe do Poder Executivo o faça, sob pena de, a um só tempo, violar a competência legislativa privativa do Governador do Estado e o princípio da separação dos Poderes e à autonomia estadual, consagrados nos arts. 2º e 18 da Constituição Federal.

X
I

-
Neste mesmo sentido, manifestou-se o
Parquet
:
“por mais respeitável que seja, o Tribunal Pleno não pode disciplinar sem critérios de razoabilidade política matéria de alta complexidade, que envolve, inclusive, análise da cobertura orçamentária dos cofres públicos. (...) o presente Mandado de Injunção, ainda que cabível processualmente, não assenta em direito líquido e certo passível de ser tutelado pelo Judiciário sem violar o sistema constitucional de competências privativas e a separação de poderes, o que impede a sua procedência meritória.”.

XII
- Portanto, ainda que em vistas à efetivação de direito previsto constitucionalmente, não pode o Poder Judiciário substituir-se aos Poderes Executivo e Legislativo – aos quais compete privativamente a edição de leis como a visada pelo Impetrante –, para conceder aumento de vencimento aos servidores públicos estaduais, muito menos vinculado a regra de indexação matemática, indiferente ao contexto econômico e financeiro do Estado.

XIII
–

Injunção denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de
Injunção
nº

8014040-98.2021.8.05.0000
, em que figuram, como Impetrante,
o

SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA – SINDPOC
, e, como Impetrado,
o

GOVERNADOR
DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes
do
Tribunal
Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahi
a
, à unanimidade de votos, em
DENEGAR
O MANDADO DE
INJUNÇÃO

pleiteado,
haja vista a impossibilidade de deflagração do processo legislativo pelo Poder Judiciário ou mesmo fixação de prazo para que o
I
mpetrado o faça
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
23
de
março
de 2022.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02